Tribunal: TJSP
Processo: 2000827-06.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Embargos de Declaração. Execução de Título Extrajudicial. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do agravante, mantendo o indeferimento da penhora das vagas de garagem e o pedido de retenção de passaporte. O embargante busca pré-questionamento para fins de recurso extraordinário ou especial.
II. Questão em

Ementa:
Embargos de Declaração. Execução de Título Extrajudicial. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do agravante, mantendo o indeferimento da penhora das vagas de garagem e o pedido de retenção de passaporte. O embargante busca pré-questionamento para fins de recurso extraordinário ou especial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegada omissão no julgamento quanto às questões fáticas permitidas para o pré-questionamento e (ii) a pretensão de reapreciação da matéria já decidida.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgamento, que apresentou fundamentação clara e consistente sobre a impossibilidade de retenção do passaporte e a penhora das vagas de garagem.
4. Embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria, sendo inadmissíveis com finalidade meramente infringente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para reapreciação de matéria. 2. O acórdão não apresenta omissão quando contém fundamentos suficientes para a conclusão.
Legislação Citada:
CPC, art. 139, IV; CPC, art. 507; CPC, art. 508.
Jurisprudência Citada:
STF, ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux.
STJ, RHC no 97876/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão.
STJ, EDcl no AgRg no RMS 59570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22/05/2019.